Tribunal: TJES
Processo: 0007231-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007231-80.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANA SIDNEA PIMENTEL DE TASSIS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. RECURSO D
A
AUTOR
A
. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
ACLARATÓRIOS
DO RÉU. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO
.
BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I
–
Recurso d
a
autor
a
: D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
Verificad
a a ausência de manifestação no v. acórdão embargado sobre
a
correta
redistribu
ição dos ônus sucumbenciais
considerando as relações processuais existente
s, deve tal ponto ser sanado.

III
-
Assim, a pretensão recursal da referida embargante merece prosperar.

IV
–
Recurso do
ente estadual
:
A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

V
- No caso vertente, não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu
a conclusão adotada naquela oportunidade
.

V
I
-

A
toda evidência, o intuito
d
o
embargante
não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

VII -

Recurso
s
da autora
provido
e do réu desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso da autora e DESPROVER os aclaratórios do ente estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
007231-80.2018.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA:

A
NA SIDNEA PIMENTEL DE
T
ASSIS

EMBARGADO/EMBARGANTE:

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
ratam-se de
dois
recursos de
embargos de declaração
interpostos em face do v. acórdão acostado no ID
6009810
que deu
parcial
provimento a apelação cível
manejada pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para revogar o benefício da justiça gratuita outrora

deferido à parte autora/apelada, bem como, afastar a condenação do requerido/apelante de proceder qualquer restituição dos descontos ilegais no período no qual o pensionamento não era mais devido.

Diante do provimento parcial do recurso, a decisão colegiada redimensionou a distribuição da sucumbência, a ser suportada por ambas as partes, na forma
pro rata
, bem como determinou que os honorários advocatícios fossem arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Em seu recurso (ID
6365729
), a recorrente
ANA SIDNEA PIMENTEL DE
T
ASSIS
,
sustenta que a decisão colegiada seria omissa,
pois a sucumbência deve ser redistribuída considerando as relações processuais existente entre a autora, ora embargante, e as duas partes requeridas
(ente estadual e IPAJM)
.

Por outro lado, o embargante

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em suas razões recursais (ID
6478524
),
aduz a existência de contradição, uma vez que a verba honorária que foi redimensionada no acórdão embargado, incidiu em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, quando a base de cálculo deveria ser a condenação.

Os embargados, em sede de contrarrazões (ID’s 7765074 e 8467499) pugnaram pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

I. DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
ANA SIDNEA PIMENTEL DE
T
ASSIS

Como dito, a

referida recorrente

sustenta que a decisão colegiada seria omissa,
pois a sucumbência deve ser redistribuída considerando as relações processuais existente entre a autora, ora embargante, e as duas partes requeridas
(ente estadual e IPAJM)
.

De fato, após analisar o v. acórdão embargado, entendo que razão lhe assiste.

Como se vê dos autos, a presente demanda foi ajuizada pela autora em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sendo que a r. sentença julgou procedente a pretensão autoral para determinar aos requeridos que suspendessem os descontos a título de abate-teto (rubrica 25) sobre a somatório dos valores da pensão especial e pensão por morte, bem como
declarou a ilegalidade da aplicação do teto remuneratório sobre o valor da pensão especial e,
finalmente,
condenou os réus à restituição dos valores retidos.

Irresignado, apenas o ente estadual apelou a este Egrégio
T
ribunal
de Justiça
, oportunidade em que foi dado parcial provimento
a seu recurso
, sendo que, na parte dispositiva, constou que a sucumbência deveria ser redimensionada e suportada
por
ambas as partes de forma
pro rata
, fazendo transparecer que apenas a autora e o ente federado deveriam responder por tais verbas.

Ocorre que, tal como alegado pela ora embargante, o IPAJM, em petição juntada à fl. 280, informou que não iria interpor recurso, conforme autorização interna.

Assim, com a finalidade de evitar no cumprimento de sentença qualquer alegação sobre tal ponto, deve ser esclarecido que a verba sucumbência deverá arcada por todas as partes, sendo 50% (cinquenta por cento) para a autora e os outros 50% (cinquenta por cento) para ambos os requeridos,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

II. DOS EMBARGOS OPOSTOS P
ELO ENTE ESTADUAL

O ora embargante, por sua vez, aduz que o v. acórdão seria contraditório,
uma vez que a verba honorária que foi redimensionada no acórdão embargado, incidiu em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, quando a base de cálculo deveria ser a condenação.

Após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pel
o mencionado recorrente
.

A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso vertente, não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu
a conclusão adotada naquela oportunidade
.

Ora,
como dito linhas atrás,
a r. sentença julgou procedente a pretensão autoral para determinar aos requeridos que suspendessem os descontos a título de abate-teto (rubrica 25) sobre a somatório dos valores da pensão especial e pensão por morte, bem como
declarou a ilegalidade da aplicação do teto remuneratório sobre o valor da pensão especial e,
finalmente,
condenou os réus à restituição dos valores retidos.

Contudo, reformou a última parte do comando sentencial para
afastar a condenação do ente estadual de proceder qualquer restituição
.

Destarte, o art. 85, § 2º, do CPC prevê que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese vertente, com a extirpação da condenação do embargante na restituição dos valores, não há mais como adotar a base de cálculo pretendida pelo recorrente, uma vez que, com a inexistência de condenação e proveito econômico, restaria apenas o valor atribuído à causa.

C
omo se vê, a toda evidência, o intuito
d
o
embargante
não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,

motivo pelo qual deve ser mantido,
quanto ao ponto,
o voto como lançado.

III. DO DISPOSITIVO

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por

ANA SIDNEA PIMENTEL DE ASSIS

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão acima apontada.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios manejados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.